Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-97.2024.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001302-97.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[I. T. F. - CPF: 062.093.091-86 (APELANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 800.941.391-72 (APELANTE), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0032-49 (APELADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 800.941.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPEDIMENTO INDEVIDO DE EMBARQUE DE MENOR EM VIAGEM INTERESTADUAL. VIAGEM DE ÔNIBUS. AUTORIZAÇÃO DOCUMENTAL VÁLIDA. RESOLUÇÃO CNJ No 295/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de impedimento de embarque em transporte interestadual, mesmo diante de autorização formal emitida pela responsável legal e com firma reconhecida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autorização firmada pela genitora, com firma reconhecida, é suficiente para permitir viagem interestadual de menor de 16 anos desacompanhada de seus genitores; e (ii) saber se o impedimento injustificado de embarque configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 295/2019 estabelece que menores de 16 anos podem viajar desacompanhados mediante autorização de genitor com firma reconhecida, dispensando autorização judicial.

4. Restou incontroversa a existência de autorização formal com firma reconhecida, nos moldes da norma regulamentar vigente, sendo indevida a exigência adicional feita pela empresa Apelada.

5. Comprovada a recusa infundada do embarque, configura-se falha objetiva na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

6. Demonstrado prejuízo financeiro com a compra de nova passagem e deslocamento adicional, bem como o abalo moral à menor, impõe-se a fixação de reparação proporcional, em observância aos critérios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de

R$ 1.115,78 e danos morais no importe de R$ 3.000,00.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
I. T. F.
, menor representada por sua genitora
FÁTIMA APARECIDA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.

A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que não houve ato ilícito por parte da empresa Requerida, ora Apelada, ao negar o embarque da menor desacompanhada, sem autorização judicial, tendo a ré observado o estrito cumprimento da lei. Quanto à alegação de tratamento descortês, entendeu o juízo
a quo
que, por si só, não configura ato ilícito.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que a recorrente adquiriu passagem de ônibus para viagem interestadual e no momento da compra, informou-se com funcionária da empresa sobre a possibilidade da menor viajar desacompanhada, tendo sido orientada a providenciar uma autorização com firma reconhecida em cartório.

Afirma que apesar de ter cumprido a orientação, a adolescente foi impedida de embarcar pela empresa, além de ter sido tratada de forma grosseira pelos funcionários da empresa ré, causando-lhe constrangimento e humilhação.

Argumenta que para conseguir viajar e realizar a prova a que se destinava, precisou que seu genitor a levasse até Rondonópolis-MT, onde adquiriu nova passagem em outra empresa de viação, utilizando a mesma autorização antes recusada.

Alega que sofreu danos materiais no valor de R$ 1.115,78, referentes à passagem não utilizada e aos gastos com deslocamento, bem como, experimentou danos morais em razão do constrangimento sofrido.

Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, condenando a Apelada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.115,78 (mil e cento e quinze reais e setenta e oito centavos) e danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões (ID 263323775), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside em analisar a existência ou não de ato ilícito praticado pela empresa Apelada ao impedir o embarque da menor em viagem interestadual, de Jaciara-MT para Toledo-PR na data de 05/10/2023, bem como na verificação dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela apelante.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, na condição de destinatária final do serviço de transporte, enquadra-se no conceito de consumidora, nos termos do artigo 2o do Código Consumerista, enquanto a Apelada, prestadora de serviço de transporte rodoviário amolda-se à definição de fornecedora, consoante o disposto no artigo 3o do mesmo Diploma Legal.

Adentrando ao mérito, trata-se de ponto inquestionado no processo que a Apelante, à época com 14 (quatorze) anos, foi impedida por prepostos da Apelada de embarcar no ônibus com destino a Toledo-PR, mesmo com autorização de viagem assinado pela genitora e com firma reconhecida.

Assim, o ponto central da controvérsia gira em torno da necessidade ou não de autorização judicial para que a menor pudesse viajar desacompanhada para outro Estado da Federação, tendo em vista a aparente antinomia entre o disposto no art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Resolução no 295/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

O artigo 83 do ECA assim dispõe:

Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Por sua vez, o § 1o do referido artigo estabelece exceções à regra geral:

§ 1o A autorização não será exigida quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;

b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado:

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

Por outro lado, a Resolução no 295/2019 do CNJ, que dispõe sobre a autorização de viagem nacional e internacional de crianças e adolescentes, estabelece em seu artigo 2o, inciso III, que:

Art. 2o. Podem viajar por todo o território nacional sem a necessidade de expressa autorização judicial:

[...]

III - a criança ou o adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado, expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade.

O magistrado de primeiro grau entendeu que, diante dessa aparente antinomia, deveria prevalecer a norma contida no ECA, por ter status de lei ordinária e, portanto, hierarquicamente superior à Resolução do CNJ.

Entretanto, tal entendimento não merece prosperar, pois a Resolução no 295/2019 do CNJ foi editada com base no poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B, § 4o, I, da Constituição Federal, visando uniformizar e racionalizar procedimentos relativos à autorização de viagem de crianças e adolescentes, em consonância com o princípio da proteção integral preconizado pelo ECA.

Ademais, a referida resolução não conflita com os princípios e diretrizes estabelecidos no ECA, mas apenas regulamenta a matéria de forma mais detalhada e atualizada, adaptando-a às necessidades contemporâneas, sem comprometer a segurança e o bem-estar dos menores. Ao estabelecer que a autorização parental com firma reconhecida é suficiente para a viagem de menores de 16 anos desacompanhados, a resolução apenas simplifica procedimentos, sem afastar a proteção conferida pelo ECA.

Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica das normas em questão indica que a Resolução no 295/2019 do CNJ deve ser aplicada como norma específica e mais recente sobre o tema, complementando o disposto no ECA e não contrariando seus fundamentos essenciais.

A jurisprudência mais recente tem se firmado nesse sentido, reconhecendo a validade e aplicabilidade da Resolução no 295/2019 do CNJ. A título exemplificativo, cito precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE -
ADOLESCENTE PORTANDO AUTORIZAÇÃO DA GENITORA PARA VIAGEM DESACOMPANHADA - RESOLUÇÃO No 295/2019 DO CNJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA - RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1027465-75.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Logo, como no caso concreto restou demonstrado que a Apelante possuía autorização de viagem devidamente assinada por sua genitora (ID 263322777), com firma reconhecida em cartório, conforme exigido pela Resolução no 295/2019 do CNJ,
a recusa da empresa em aceitar tal documento configura falha na prestação do serviço.

Tanto é assim, que a própria empresa Apelada acostou em sua contestação (ID 263323757 – pág. 5) imagem de seu site que apresenta as regras e instruções para transporte de crianças e adolescentes, na qual consta a previsão do menor viajar desacompanhado de seus genitores com documento particular com firma reconhecida em cartório, confira-se:

Registra-se, por oportuno, que a responsabilidade da Apelada é objetiva, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, impõe-se o dever ressarcitório.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado que a Apelante sofreu prejuízos econômicos decorrentes da conduta da Apelada, consistentes nos valores pagos pelas passagens não utilizadas (R$ 979,90) e nos gastos com deslocamento até Rondonópolis-MT (R$ 135,88), para conseguir embarcar em outro ônibus com destino a Toledo-PR, conforme documentos de ID 263322778, ID 263322779 e ID 263322781.

Registra-se que na contestação (ID 263323757) a Apelada não demonstrou qualquer irresignação com relação aos prejuízos materiais.

Assim, o montante total de R$ 1.115,78 (um mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos) deve ser restituído integralmente à Apelante.

Quanto aos danos morais, é inequívoco que a situação vivenciada pela Apelante -
menor de idade, impedida de embarcar sem justificativa legítima e obrigada a buscar alternativa de transporte em outra cidade
- ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral que decorre da própria situação vivenciada.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR -
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - ADOLESCENTE PORTANDO AUTORIZAÇÃO DO GENITOR PARA VIAGEM DESACOMPANHADO - RESOLUÇÃO No 295/2019 DO CNJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
- DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se dos autos resta incontroverso o impedimento de embarque do adolescente, sem justificativa plausível, o qual somente chegou ao seu destino 48 horas após o voo originalmente contratado, à toda evidência, caracterizada a falha na prestação dos serviços da empresa de transporte aéreo, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais
. (...)
(N.U 1001537-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023) – destaquei.

No que concerne à quantificação do dano moral, deve-se considerar a gravidade do dano, a condição econômica do ofensor e da vítima, além do caráter pedagógico-punitivo da indenização. Levando em conta tais parâmetros e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, entendo razoável a fixação da indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedente
os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de: a) R$ 1.115,78 (um mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora calculado pela taxa SELIC, deduzido o impacto da IPCA, nos termos do artigo 406, §1o, do Código de Processo Civil; e, b) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da presente data e acrescidos de juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto da IPCA, nos termos do artigo 406, §1o, do Código de Processo Civil.

Por fim,
condeno
a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025